Tribunal: CARF
Processo: 11128.000362/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO NÃO-CONFISCO NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2008
PRESTAÇÃO INEXATA DE INFORMAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA MULTA SOBRE O VALOR ADUANEIRO.
Nos termos do art. art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, c/c art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/03, aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao contribuinte omitir ou que prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
MULTA POR QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO INEXATA. INAPLICABILIDADE.
Incabível a aplicação da multa a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria quando restar comprovado que a quantificação da mercadoria na unidade de medida estatística estabelecida pela Receita Federal do Brasil foi aquela utilizada pelo importador por ocasião do registro da respectiva Declaração de Importação.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.000362/2009-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.149 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
BUNGE FERTILIZANTES S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DO NÃO-CONFISCO NÃO
PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE
PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula CARF no 2.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/12/2008
PRESTAÇÃO
INEXATA
DE
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA MULTA SOBRE O
VALOR ADUANEIRO.
Nos termos do art. art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
c/c art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/03, aplica-se a multa de 1% sobre o valor
aduaneiro da mercadoria ao contribuinte omitir ou que prestar de forma inexata
ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial, necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
MULTA POR QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA
UNIDADE
DE
MEDIDA
ESTATÍSTICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO INEXATA. INAPLICABILIDADE.
Incabível a aplicação da multa a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria quando restar comprovado que a quantificação da mercadoria na
unidade de medida estatística estabelecida pela Receita Federal do Brasil foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000362/2009-27
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

aquela utilizada pelo importador por ocasião do registro da respectiva
Declaração de Importação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
de ofensa aos princípios constitucionais; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de
Infração; e (iii) no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação da multa de um por
cento do valor aduaneiro da mercadoria pela prestação inexata acerca de sua quantidade na
unidade de medida estatística, sanção prevista no art. 84, inciso II, da Medida Provisória no
2.158-35/01.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira concisa,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da multa
do art 84 da MP 2158-35/2001 ao importador, exportador ou beneficiário de
regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado,
conforme art. 69 da Lei n° 10.833/03, perfazendo o valor do crédito tributário exigido
R$ 17.278,43.
Conforme relato da autoridade fiscal, o importador BUNGE FERTILIZANTES S/A,
inscrito no CNPJ sob o n° 61.082.822/0156-90, promoveu o ingresso no Pais, de
1.000,00 Toneladas Métricas de "ENXOFRE BRUTO A GRANEL, TIPO
STANDARD BRIGHT, COM TEOR DE PUREZA MÍNIMO DE 99,5 9 EM BASE
SECA, COM ARSÉNICO, SELÉNIO E TELORIO INFERIORES A 1 PPM,
FRETE CARREGADO (FREE OUT), PARA UTILIZAÇÃO NA INDÚSTRIA
QUÍMICA".
Laudo de engenheiro certificante identificou acréscimo de mercadoria de 0,710
T.M, o que gerou a necessidade de retificação da declaração de importação,
procedida pela interessada, porém, sem o recolhimento da penalidade exigida.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, alegando, em síntese, que:
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

- a quantidade somada estava correta e não houve prejuízo à fiscalização, razão pela
qual a autuação não pode prosperar.
- indicou na declaração original a soma das duas adições.
- houve apenas erro formal no preenchimento da declaração.
- a multa exigida é inconstitucional”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP
(DRJ/São Paulo) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 16-80.666 - 17a Turma da DRJ/SPO (doc. fls. 110 a 113)1, manteve
integralmente a autuação. O Acórdão foi emitida com o seguinte teor:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/12/2008
Multa do art 84 da MP 2158-35/2001. Art. 69 da Lei 10833/2003
Aplica-se a multa do art 84 da MP 2158-35/2001 ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributaria, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado, conforme art. 69 da
Lei n° 10.833/03.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Regularmente cientificada por meio do Intimação no 651/2018, da Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo - DERAT,
recebida em 19/02/2018, como se atesta por meio do Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem (doc. fls. 123), a recorrente apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 126 a 147) em 20/03/2018, como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc.
fls. 124). Nesse recurso, contesta a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, que:
i.
estava desobrigada de cumprir a obrigação assessória objeto da multa
prevista no art. 84, inciso II, da MP n° 2.158/2001, devendo ser anulado o
Auto de Infração por ausência de motivação, em virtude de não ter havido
violação a qualquer obrigação, principal ou assessória, que justificasse a
imposição da multa, já que, segundo a redação da Instrução Normativa
SRF n° 680/2006, em seu Anexo Único, estaria dispensa da necessidade
de indicação da unidade estatística de medida em quilogramas (Kg);
ii.
o fato de a empresa ter “supostamente cometido um equívoco na
Declaração de Importação n. 08/1997719-0 referente a quantidade da
mercadoria importada” não justificaria a imposição da multa prevista no
art. 84, inciso II, da MP n° 2.158-35/01, na medida em que, além de
desobrigada a prestar informações nos termos da Instrução Normativa, não
teria cometido o fato previsto na sanção administrativa;
iii.
“o bem jurídico tutelado pela norma em análise não é quantidade da
mercadoria importada, mas sim seu valor aduaneiro” de forma que “o
objeto da norma não é o de punir o importador que se equivoque
formalmente no valor numérico da quantidade informada, mas sim punir o
importador que prestasse essa informação em unidade de medida4

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

diversa, capaz de induzir erro na comparação de preços de mercadorias
iguais”, o que só ocorreria se, mantido o valor total da mercadoria, se
alterasse a real quantidade da mercadoria na unidade estatística;
iv.
no caso exame, a DI discriminaria a compra de 1.000.710 kg de enxofre
bruto a granel e registraria um teor de umidade na carga de estimado em
0,16%, resultando em 999.109 kg de enxofre em base seca e, além disso,
foi retificada a DI, informando-se na Adição 002 a quantidade de 709 kg
em base seca e representando um excesso de carga de 710 kg de enxofre
bruto, descontado de 0,16% de umidade, mas na Adição 001 teria sido
informada a diferença entre os 999.109 kg da arqueação e os 709 kg em
excesso, resultando em 998.400,00 kg;
v.
tanto antes como depois da retificação, todos os valores informados nos
campos "quantidade na unidade de medida estatística" estariam expressos
em quilograma e, tanto antes como depois da retificação, a quantidade
total de enxofre em base seca na declaração de importação seria de
999.109 kg (soma da adição 001 e 002), em conformidade com o laudo de
arqueação;
vi.
a divergência retificada não teria levado a qualquer alteração no respectivo
encargo tributário envolvido, se verificado que a soma total da quantidade
declarada resultou em montante igual ao inicialmente declarado;
vii.
a aplicação de multa no patamar observado, por retificação de erro que não
alterou a quantidade final das mercadorias importadas em sua respectiva
Declaração
de
Importação,
seria
“totalmente
desarrazoada/desproporcional, sobretudo pela inquestionável a ausência
de qualquer prejuízo à fiscalização”;
viii.
a multa em apreço não poderia sequer ser aplicada, em razão de “evidente
vício de inconstitucionalidade da norma que lhe dá respaldo”, uma vez
teria natureza estritamente punitiva e penal, restando assim “evidenciada a
violação da norma ao texto constitucional, que impede a edição de medida
provisória para dispor sobre direito penal”;
ix.
a sanção se revelaria como pratica de caráter confiscatório, não se podendo
legitimar a penalidade de 1% sobre o valor aduaneiro, pois “a fixação da
multa em tal percentual, pelo mero erro formal no preenchimento das
Declarações de Importação, ainda que fundamentada em dispositivo
regulamentar, certamente deixou de observar o princípio da
razoabilidade, mormente a desnecessidade de prestar informações como
visto na IN SRF n. 680/2006, assumindo um valor excessivo e
desproporcional, devendo, portanto, ser cancelada”; e
x.
não foram verificados dolo, fraude ou simulação na conduta da empresa,
não havendo qualquer prejuízo ao Erário, já que observa-se no caso tão
somente “a existência de um mero erro formal quando do devido
cumprimento de uma obrigação acessória que sequer deveria ser
imputada” à ela.
Com estes argumentos, “requer-se respeitosamente seja o presente recurso
recebido, conhecido e PROVIDO para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, nos pontos
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

apresentados pela Recorrente, anulando-se o Auto de Infração guerreado para cancelar a
exigência fiscal nele consubstanciada; ou, quando menos, reduzir a multa aplicada face o seu
nítido caráter confiscatório, haja vista a ausência de obrigação relativa a prestação de
informações de unidade de medida estatística, bem como de qualquer prática lesiva ao Erário e
a ordem tributária”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Admissibilidade do recurso

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
A recorrente defende em sua peça recursal a inconstitucionalidade da aplicação,
por meio de Medida Provisória, da multa prevista no art. 84, inciso II, da MP no 2.158-35/01,
além de ausência de razoabilidade, proporcionalidade e caráter confiscatório da multa aplicada.
Quanto à tais alegações, saiba a empresa que estes argumentos são dirigidos ao legislador e não
cabe ao aplicador da lei. Ou seja, inconstitucionalidade e violação aos princípios da
razoabilidade e do não confisco não podem administrativamente dar ensejo para se afastar multa
legalmente prevista.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por este
colegiado, de sorte que tais alegações não devem ser conhecidas (verbis):
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Há arguição de nulidade do Auto de Infração.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração

Como visto, cuida o presente processo de litígio instaurado pela discordância da
recorrente quanto à lavratura de Auto de Infração para a aplicação de multa de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria, por entender, a fiscalização aduaneira, que a empresa
teria incorretamente quantificado mercadoria importada na unidade de medida estatística.
A recorrente inicialmente suscita que estaria desobrigada de cumprir a obrigação
assessória objeto da multa, devendo ser anulado o Auto de Infração por ausência de motivação,
em virtude de não ter havido violação a qualquer obrigação principal ou assessória que
justificasse a sua imposição, já que, segundo a redação da Instrução Normativa SRF no 680/2006,
estaria dispensa da necessidade de indicação da unidade estatística de medida em quilogramas.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

Sustenta nesse sentido que não estaria obrigada a apresentar informações para fins
estatísticos relativamente à quantidade da mercadoria, visto que, em seu entendimento, a referida
normativa não exigiria tal informação quando a unidade estatística da mercadoria importada
estiver expressa em quilogramas, que seria o caso da importação em comento.
Inicialmente, cumpre-nos destacar que a legislação aduaneira prescreve que
aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria quantificada incorretamente na
unidade de medida estatística (art. 84, inciso II, da MP no 2.158-35/01), dispondo ainda que tal
penalidade também se aplica ao importador que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado (art.
69, § 1o , da Lei no 10.833/03).
Ademais, Instrução Normativa não pode ser considerada base legal para
caracterizar a infração ou para exigência de multa. Na verdade, a Instrução Normativa SRF no
680/2006 apenas disciplina o despacho aduaneiro de importação e a forma de preenchimento da
Declaração de Importação e, nessa condição, não tem a finalidade de complementar ou
suplementar os textos legais que cominam a aplicação da multa.
Quanto à alegação de nulidade, nulidades no âmbito do processo administrativo
fiscal são declaradas com vistas a expurgar do mundo jurídico atos que tenham sido executados
com vícios formais, ou seja, com ausência de condição ou requisito de forma indispensável à sua
validade, ou com preterição do direito de defesa, quando se constata a ocorrência de inequívoco
prejuízo à parte no exercício de seu direito de defesa.
As nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os
quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos lavrados
ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do direito de
defesa à parte.
No caso em comento, não há a meu ver qualquer vício ou mácula que possa eivar
de nulidade o Auto de Infração. O lançamento foi efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil, no exercício de sua competência e atribuição legais e com observância à todas as
formalidades prescritas.
Em procedimento de conferência aduaneira, entendeu a fiscalização aduaneira que
a importadora teria prestado incorretamente informações acerca da quantidade de mercadoria
importada na unidade de medida estatística, subsumindo-se a conduta à infração sujeita à multa,
nos termos do art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/01 e do art. 69, § 1o, da Lei no
10.833/03, enquadramento utilizado pela autoridade aduaneira no Auto de Infração. A recorrente
tem exercido com plenitude o seu direito de defesa, trazendo argumentos que apontam que
compreendeu com clareza a motivação que ensejou a aplicação da penalidade.
Não vejo assim qualquer fundamento para a anulação do Auto de Infração.

Análise do mérito

Consoante o acima relatado, versa a presente demanda sobre Auto de Infração por
meio do qual é exigida multa regulamentar de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria em decorrência da prestação inexata da quantidade da mercadoria importada na
unidade de medida estatística. Constou do Auto de Infração combatido que a penalidade em
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

questão encontraria respaldo no art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/01, c/c art.
69, § 1o, da Lei no 10.833/032.
A multa de 1% foi originalmente instituída pela referida Medida Provisória na
hipótese de quantificação incorreta da mercadoria na unidade de medida estatística, na forma
estabelecida pela Receita Federal, tendo sua aplicação posteriormente estendida pela Lei no
10.833/03 às hipóteses de omissão ou prestação inexata ou incompleta de informações de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Nesse sentido, antes de qualquer análise, alguns aspectos tem que ser salientados:
(1) a penalidade imposta pelos dispositivos legais transcritos deve ser aplicada
quando houver omissão, inexatidão ou incompletude na informação prestada e,
além disso, independe de intensão dolosa do prestador em burlar o controle
aduaneiro ou da ocorrência de dano ao Erário;
(2) apesar de a Instrução Normativa SRF no 680/2006 dispor sobre o despacho
aduaneiro de importação e sobre a forma de preenchimento da Declaração de
Importação (DI), não pode esta ser utilizada para ampliar ou diminuir o escopo da
Lei na imposição de penalidade, como já mencionado linhas acima; e

2 Medida Provisória no 2.158-35/01
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou em
outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita
Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar
valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos, da multa por declaração
inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis” (grifei).

Lei no 10.833/03
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, não poderá ser
superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou beneficiário de regime
aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-
tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser estabelecidas em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador/exportador; adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra
finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação fiscal, espécie, marca
comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.
§ 3o Quando aplicada sobre a exportação, a multa prevista neste artigo incidirá sobre o preço normal definido no
art. 2o do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014)” (grifei)

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

(3) a quantidade de mercadoria na unidade de medida estatística é uma
informação necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, visto ser de relevância para o controle de valor aduaneiro da
mercadoria, já que é cediço ser utilizada para o eficaz controle de preço sobre
operações de comércio exterior.
Tendo como base esses pressupostos, resta avaliar se o caso concreto se subsume
a penalidade aplicada.
A recorrente inicialmente assevera que a informação que se alega prestada de
forma incorreta não era de preenchimento obrigatório, nos termos da IN. Sustenta nesse sentido
que, por ser uma quantidade expressa em Kg, estaria dispensada de seu preenchimento nos
termos do Item 43.1 do Anexo Único da Instrução Normativa SRF no 680/2006, razão pela qual
não seria passível de aplicação da sanção que lhe foi cominada. Não vejo desta maneira.
Analisando em detalhes a informação constante do Anexo Único da referida IN,
se observa que a informação sobre a quantidade de mercadorias na unidade de medida estatística,
quando mensurada em Kg, passa a ter igual teor àquela prestada em outros campos da DI, a
exemplo do peso líquido da mercadoria na Adição (Item 37 do mesmo Anexo Único), também
expresso em Kg. Nesse sentido, parece razoável que possa ser dispensado seu preenchimento
pela norma vigente, quando observada essa condição:

(...)

Isso não significa, em absoluto, que possa tal informação ser prestada
incorretamente. Isto é, tendo em conta a relevância da informação no estabelecimento do
procedimento de controle aduaneiro a ser utilizado no caso concreto, com vista à determinação
do valor da mercadoria na condição de venda, penso que, ainda que se entenda dispensado o
preenchimento da quantidade de mercadoria na unidade de medida estatística expressa em Kg,
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

seu preenchimento efetuado de forma inexata não afasta a aplicação da multa, visto que a
conduta pode ensejar burla ao controle aduaneiro estabelecido como apropriado.
Desta forma, a meu ver, constitui infração ao art. 84, inciso II, da Medida
Provisória no 2.158/01, c/c art. 69, § 1o, da Lei no 10.833/03, passível de aplicação da multa de
1% do valor aduaneiro da mercadoria, a quantificação incorreta na unidade de medida estatística,
ainda que esta unidade seja o quilograma. Ou seja, entendo que não subsiste o entendimento
manifestado pela recorrente de que não constitui infração do artigo 84, II, da MP no 2.158/01, a
quantificação incorreta na unidade de medida estatística, quando a unidade de medida estatística
for Kg.
A recorrente também tem defendido desde o início do litígio que não teria havido
prestação inexata, visto que a quantidade total em quilogramas seria a mesma, antes e depois da
retificação, sendo indevida a autuação. Nesse sentido, os elementos constantes dos autos
parecem indicar que a razão está com a empresa. Senão vejamos.
A mercadoria objeto da DI foi adquirida em uma unidade de comercialização
medida em toneladas métricas (ton.) e, para sua NCM, tem uma unidade estatística medida em
Kg.
Compulsando o que consta dos autos, vejo que foi formalizada uma fatura
comercial (Invoice no 13258) na qual se materializa a aquisição de 972,50 ton. de enxofre bruto
(fls. 025):

Examinando a fatura um pouco mais a fundo, se constata que tal montante teria
decorrido de uma aquisição de 1.000 ton. brutas do enxofre a granel com um percentual de
umidade de 2,75%, divergente daquele de 0,16% aferido pelo perito designado pela fiscalização
aduaneira para a quantificação da mercadoria importada.
Ou seja, constatou-se divergência em relação ao grau de umidade do produto
importado, já que, de acordo como a especificação técnica recebida pelo importador, esta seria
de 2,75% - o qual implicaria 972,500 ton. efetivas de produto importado - (fls. 032), ao passo
que na medição técnica foi apurado grau de umidade de 0,16% - implicando a descarga de
999,109 ton. efetivas de produto importado – (fls. 036). Constatou-se assim divergência de
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

26,609 ton. na quantidade efetiva de mercadoria importada, excluindo-se a parcela relativa à
umidade presente no produto em sua forma bruta, como se extrai do laudo técnico emitido.

À vista do exposto, foi registrada a Declaração de Importação no 08/1997719-0
(doc. fls. 016 a 021) com duas adições: a Adição 001, contendo uma quantidade de mercadoria
na unidade de medida estatística informada como 972.500 Kg; e uma segunda adição (Adição
002), na qual foi informada uma quantidade de 26.609 Kg.
Submetida a controle aduaneiro, houve exigência de fiscalização para que fosse
retificada a DI, a qual, após a retificação solicitada, foi desembaraçada com as quantidades de
998.400 Kg e 709 Kg, respectivamente para as Adições 001 e 002. Foram retificadas as
quantidades de mercadoria nas duas adições, como se extrai dos excertos a seguir:

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

Destaque-se que, nas duas adições, são idênticas a descrição de mercadoria
(“ENXOFRE BRUTO A GRANEL, TIPO STANDARD BRIGHT, COM TEOR DE PUREZA MINIMO DE
99,5 % EM BASE SECA, COM ARSENICO, SELENIO E TELURIO IN FERIORES A 1 PPM. FRETE
CARREGADO (FREE OUT), PARA UTILIZAÇÃO NA INDUSTRIA QUIMICA. Nr. DO CAS - 7704-34-
9”), seu valor unitário na unidade de medida (US$ 650,02/Kg) e a classificação fiscal utilizada
(NCM 2503.00.10), o que ensejou igual valor total da mercadoria na condição de venda:
Nesses termos, no meu entender, não houve prestação inexata de informações
relativas a quantidade de mercadoria na unidade de medida estatística, passível de aplicação da
multa de 1% do valor, visto que, nos dois casos (antes e depois da retificação imposta) a
quantidade de mercadoria importada na nessa unidade de medida foi a mesma – 999.109 Kg
(972.500 Kg da primeira adição acrescidos de 26.609 Kg da segunda adição, na versão original),
como assevera a recorrente. Entender de forma distinta ensejaria considerar a ocorrência de
prestação a menor de informação, em 26.609 Kg, para a primeira adição, e o mesmo montante, a
maior, para a segunda adição, ambas com mercadoria igualmente identificadas e valoradas.
Assim, penso que não há fundamento para a manutenção da multa aplicada,
devendo ser tornado insubsistente o Auto de Infração.
Conclusões

À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e ofensas a princípios
constitucionais, e rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração, para, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.149 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000362/2009-27

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital